Tribunal: TJMT
Processo: 1045701-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045701-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANY RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 001.620.991-50 (AGRAVANTE), VANER LOURENCO NESPOLI - CPF: 589.986.758-20 (AGRAVADO), V. S. N. N. - CPF: 061.640.161-26 (AGRAVADO), VANER LOURENCO NESPOLI - CPF: 589.986.758-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
- ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, sendo inviável a sua redução quando não demonstrada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira do alimentante.

A existência de dificuldades econômicas, desacompanhada de prova consistente, não afasta o dever de prestar alimentos, sobretudo quando evidenciadas as necessidades do menor.

Mantém-se a decisão que fixa alimentos provisórios em patamar razoável, passível de revisão após regular instrução processual.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1045701-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FABIANY RIBEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: V.S.N.N., menor, representado por VANER LOURENÇO NESPOLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABIANY RIBEIRO DO NASCIMENTO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
,
lançada
nos autos da Ação de Alimentos nº 1003226-18.2025.8.11.0008, ajuizada por
V.S.N.N., menor, representado por VANER LOURENÇO NESPOLI
, que fixou alimentos provisórios em favor do menor no patamar de 39,53% do salário mínimo, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias, tais como gastos médicos, odontológicos, farmacêuticos e escolares.

Em suas razões recursais acostada no Id. 336559386, a agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado não observa o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, porquanto se encontra em situação de vulnerabilidade social, sem vínculo formal de emprego ou renda fixa, exercendo apenas atividades esporádicas.

Aduz, ainda, residir de favor e alega a existência de contexto de violência doméstica, com concessão de medidas protetivas em seu favor, defendendo que a obrigação alimentar foi fixada em patamar incompatível com sua realidade financeira.

Ao final, pugna pela redução dos alimentos provisórios para 5% (cinco por cento) do salário mínimo.

A tutela recursal foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, na data de 17/12/2025, conforme Id. 338047351, na mesma oportunidade, deferidos os benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal e determinada a remessa dos autos ao CEJUSC de 2º Grau, onde restou infrutífera a tentativa conciliatória, conforme certidão de Id. 350467882.

Em contraminuta (Id. 340532852), o agravado, por seu representante legal, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que o valor fixado atende às necessidades do menor, sobretudo diante de seu estado de saúde, notadamente em razão de acidente doméstico que lhe ocasionou múltiplas fraturas, demandando cuidados médicos contínuos e despesas extraordinárias, circunstância que reforça a imprescindibilidade da verba alimentar no patamar estabelecido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
,

opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 340946388), ao fundamento de que a decisão agravada se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em observância ao melhor interesse do menor (Id. 340946388).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, especialmente quanto à alegada incapacidade financeira da agravante para suportar a obrigação no patamar de 39,53% do salário mínimo, à luz do trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Como cediço, a fixação de alimentos, ainda que em caráter provisório, deve observar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, sem perder de vista o princípio da proporcionalidade e, sobretudo, o melhor interesse do menor.

No caso em exame, em juízo de cognição sumária,
não
se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada.

Isso porque o Juízo de origem, ao arbitrar os alimentos provisórios, fixou percentual moderado, inferior àquele usualmente adotado em hipóteses análogas, além de estabelecer o rateio das despesas extraordinárias, o que revela a preocupação em ajustar a obrigação alimentar às circunstâncias fáticas apresentadas.

De outro lado, embora a agravante alegue ausência de renda fixa e situação de vulnerabilidade, tais assertivas não se encontram, neste momento processual, suficientemente comprovadas por elementos robustos aptos a evidenciar incapacidade absoluta de contribuir para o sustento do filho.

Com efeito, a obrigação alimentar decorre do dever jurídico de assistência entre genitores e filhos, não podendo ser afastada com base em alegações genéricas de dificuldade financeira, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação.

No que concerne à alegação de contexto de violência doméstica, embora se trate de questão relevante, tal circunstância, por si só, não afasta o dever de prestar alimentos, devendo eventual repercussão ser analisada em sede própria, sem prejuízo da obrigação alimentar que possui natureza autônoma e prioritária.

Por fim, ressalta-se que a fixação dos alimentos provisórios possui caráter precário e pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo de origem, mediante a devida instrução probatória, caso sobrevenham elementos que justifiquem a modificação do encargo.

Diante desse contexto, em consonância com o parecer ministerial, não se evidenciam elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 48% DO SALÁRIO-MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 30% – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE –
DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios devem ser fixados de acordo com as necessidades presumidas do menor e com as possibilidades do alimentante, cabendo à parte que pretende a redução comprovar, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira.

Não demonstrada a excessiva onerosidade do valor arbitrado e constatada a adequação do percentual de 48% do salário-mínimo às necessidades do infante, bem como à condição econômica do genitor, impõe-se a manutenção da decisão”
(N.U 1031005-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - ALEGAÇÃO DE PERDA DE EMPREGO EM RAZÃO DE ENCARCERAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens, que indeferiu pedido de revogação ou redução de alimentos provisórios fixados em favor da autora e dos dois filhos do casal, consistentes em 3,29 salários mínimos para cada filho e 6,58 salários mínimos para a autora. O agravante sustenta incapacidade financeira superveniente para cumprir a obrigação, alegando ter perdido o emprego após período de encarceramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a alegação de perda de emprego decorrente de encarceramento, desacompanhada de prova robusta da incapacidade financeira atual, autoriza a redução ou revogação dos alimentos provisórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, considerando também o dever de sustento previsto no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4 - A revisão de alimentos em sede de agravo de instrumento constitui medida excepcional e exige demonstração inequívoca de desproporcionalidade do valor arbitrado ou de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante.

5 - O ônus de comprovar a impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação alimentar incumbe ao alimentante.

6 - A mera alegação de desemprego decorrente de encarceramento, sem comprovação idônea de incapacidade econômica atual, revela-se insuficiente para justificar a redução da verba alimentar.

7 - A existência de elementos indicativos de elevado padrão de vida anterior e de patrimônio considerável impede, em cognição sumária, o reconhecimento de incapacidade financeira absoluta.

8 - A ausência de prova efetiva da alteração das possibilidades econômicas do alimentante recomenda a manutenção da decisão até a adequada instrução probatória no processo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A revisão de alimentos provisórios em agravo de instrumento exige prova inequívoca da alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante ou da desproporcionalidade do valor fixado.

2 - A alegação de desemprego, desacompanhada de prova robusta da incapacidade econômica atual, não autoriza a redução da obrigação alimentar.

3 - Indícios de padrão de vida elevado ou patrimônio relevante impedem, em cognição sumária, o reconhecimento de incapacidade financeira absoluta do alimentante.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória da origem”
(N.U 1037897-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 29/03/2026)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a minoração dos alimentos provisórios, diante das alegações da dificuldade financeira do genitor do alimentado.

III. Razões de decidir

Os alimentos provisórios têm fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/1968, que impõe fixação imediata com base na urgência e necessidade presumida. A minoração dos alimentos exige prova inequívoca de impossibilidade, o que não foi demonstrado pela recorrente. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os alimentos provisórios devem ser fixados com base na necessidade presumida do alimentado e na possibilidade do alimentante, cabendo revisão apenas mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC, art. 300; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 20.932/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2011”
(N.U 1000140-29.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026